Tribunal: STF
Processo: RE 73309
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-03-10
Data de publicação: 1972-03-10

Ementa:
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. FIXAÇÃO DE PAUTA DE VALOR MINIMO COM
INOBSERVANCIA DO DISPOSTO. NOS ARTS. 22, LETRA D, COMBINADO COM O
ART. 9, DA L. 3 244, DE 1957. PRECEDENTE NA JURISPRUDÊNCIA DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FIXAÇÃO DO VALOR EXTERNO DA MERCADORIA
PELA CACEX (ART. 5 E SEU PARAGRAFO ÚNICO, DA L. 3 244). RECURSO
EXTRAORDINÁRIO PROVIDO EM PARTE.